Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-46.2025.8.11.0100
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000050-46.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 03.316.456/0001-53 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SAMARA DA ROCHA SILVA - CPF: 048.888.241-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com a autora, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante da negativação indevida de débito no valor de R$ 269,00 decorrente de suposta contratação de curso que a autora nega ter celebrado, afirmando ter realizado apenas uma pré-inscrição sem formalizar a matrícula ou acessar a plataforma de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino comprovou a celebração de contrato eletrônico válido e a eficácia probatória das telas sistêmicas apresentadas; (
ii
) estabelecer se a ausência de requerimento formal de cancelamento legitima as cobranças realizadas; (
iii
) verificar se a negativação indevida configura dano moral indenizável e se adequados o valor arbitrado e os índices de correção aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação de consumo, cabe à fornecedora comprovar a regular contratação e a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu,
pois
as telas sistêmicas e o contrato sem assinatura, com aceite identificado apenas por endereço de IP, constituem prova unilateral insuficiente para atestar a manifestação de vontade da consumidora.

As cláusulas contratuais de cancelamento ou trancamento de matrícula pressupõem contrato validamente constituído e, não comprovada sua formação, não se pode exigir da consumidora o cumprimento de obrigações acessórias de um vínculo cuja existência não restou demonstrada.

A negativação indevida por débito inexistente configura dano moral in
re

ipsa
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil combinados com o artigo 14 do CDC, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável, com juros de mora
fluindo desde o evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e as Súmulas 54 e 362 do STJ, observada a Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição de ensino, sem certificação digital válida, são insuficientes para comprovar a celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais.

A negativação indevida decorrente de débito inexistente configura dano moral presumido, na modalidade
in
re

ipsa
, afastando a excludente de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
1000050-46.2025.8.11.0100

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA X SAMARA DA ROCHA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. com o fito de reformar a sentença que, julgou procedentes os pedidos formulados por Samara da Rocha Silva em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, confirmando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade do aceite eletrônico, a eficácia probatória das telas sistêmicas, a existência de pagamento pela autora e a legitimidade das cobranças diante da ausência de requerimento formal de cancelamento, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução da indenização e fixação dos juros a partir da sentença.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que
Samara da Rocha Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais em face do Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. narrando que realizou apenas uma pré-inscrição em curso oferecido pela instituição, sem finalizar a matrícula e sem acessar a plataforma de ensino, tendo tomado conhecimento, em janeiro de 2024, de que seu nome havia sido negativado no Serasa no valor de R$ 269,00.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia
está em saber se é válida a
contratação eletrônica e
se há
eficácia probatória das telas sistêmicas apresentadas pela instituição de ensino
, bem como se há l
egitimidade
n
as cobranças diante da ausência de requerimento formal de cancelamento de matrícula
e se
configura
dos os danos morais e se adequado
o valor da indenização
.

Entendo que o
recurso não merece provimento.

A questão central reside em saber se a instituição de ensino comprovou, de forma suficiente, a existência de contrato validamente celebrado com a autora
e a
resposta
é
negativa.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora demonstrar de forma inequívoca a regular contratação e a efetiva prestação dos serviços. Desse ônus, contudo, a apelante não
se desincumbiu satisfatoriamente.

Os documentos apresentados pela instituição
(ID 366679357)
limitaram-se a telas extraídas de seu próprio sistema interno e a um contrato desprovido de assinatura, com suposto aceite digital identificado apenas por endereço de IP. Tais elementos, produzidos unilateralmente pela fornecedora, sem o crivo do contraditório em sua formação, são insuficientes para atestar com segurança a manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da impugnação expressa apresentada pela parte contrária.

Embora a apelante invoque o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 para sustentar a validade do aceite eletrônico, e o artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil para atribuir eficácia probatória às telas sistêmicas, tais dispositivos não socorrem a recorrente no caso concreto. A validade jurídica da assinatura eletrônica pressupõe a demonstração de mecanismos mínimos de segurança e autenticidade que garantam a identificação inequívoca do signatário, o que não foi demonstrado
, já que a
indicação isolada de um endereço de IP, sem certificação digital válida ou log de acesso robusto, não é suficiente para vincular o aceite à pessoa da autora. Da mesma forma, as telas sistêmicas, ainda que possam ser acessadas pelo aluno via portal institucional, foram produzidas e apresentadas exclusivamente pela própria instituição, sem qualquer elemento externo que corrobore sua autenticidade e integridade.

Agrava a situação da apelante a ausência de comprovação do pagamento da primeira parcela ou taxa de matrícula. Em contratos de prestação de serviços educacionais, o pagamento inicial é o ato que, por excelência, confirma a adesão do aluno e perfectibiliza o vínculo contratual
e s
ua ausência reforça a conclusão de que houve apenas uma pré-inscrição, sem a efetiva formalização do negócio jurídico.

Apesar das alegações da
apelante de
que
a autora teria mantido a matrícula ativa por inércia, por não ter apresentado requerimento formal de cancelamento
, o
argumento

não prospera.

Isso porque a
s cláusulas que disciplinam o cancelamento ou trancamento de matrícula pressupõem, logicamente, a existência de um contrato validamente constituído. Não tendo a instituição demonstrado a formação regular do vínculo contratual, não há como exigir da autora o cumprimento de obrigações acessórias derivadas de um contrato cuja existência não restou comprovada. Admitir o contrário seria impor à consumidora o ônus de rescindir um contrato que ela nega ter celebrado, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Dessa forma, r
econhecida a inexistência do débito, a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito revela-se indevida, configurando ato ilícito imputável à instituição de ensino, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, na hipótese, opera-se na modalidade
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do efetivo abalo psicológico sofrido, pois decorre da própria gravidade do fato ofensivo. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é circunstância que, por si só, causa constrangimento, abalo à honra e restrição ao crédito, afetando diretamente a esfera extrapatrimonial da vítima
e n
ão há que se falar em exercício regular de direito, nos termos do artigo 188 do Código Civil, pois tal excludente pressupõe a existência de um direito legítimo a ser exercido, o que não se verifica quando o débito que originou a negativação é inexistente.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo simultaneamente a função compensatória,
pela lesão sofrida pela autora, e a função pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas similares pela instituição. Não há excesso capaz de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco insuficiência que esvazie o caráter reparatório da condenação.

A sentença aplicou corretamente os índices legais ao determinar a incidência dos juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo IPCA-E até o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do mesmo Tribunal, observando, a partir de então, exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A pretensão da apelante de postergar a incidência dos juros para a data da sentença não encontra amparo legal ou jurisprudencial na espécie. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para afastar tal regramento no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, emajoro os honorários advocatíciospara 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026